Tribunal: TJBA
Processo: 8042498-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042498-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado por Juízo de Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face de Juízo de Vara da Fazenda Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de pessoa física, contra o Estado, visando à transferência hospitalar para realização de cirurgia vascular. 2. O Juízo da Vara da Fazenda Pública declinou da competência com fundamento na Lei nº 12.153/2009, em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos. O Juízo do Juizado Especial suscitou o conflito por entender que o Ministério Público não poderia figurar como parte, nos termos do art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009, e o parecer da Procuradoria de Justiça entendeu que a necessidade de perícia afastaria a competência do Juizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se a atuação do Ministério Público como substituto processual em defesa de direito individual indisponível impede o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada pelos critérios do valor da causa e da matéria, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A necessidade de prova pericial não afasta a competência absoluta do Juizado, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 admite a realização de exame técnico. A produção de prova técnica é compatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. A Lei nº 12.153/2009 não exclui a atuação do Ministério Público como substituto processual em defesa de direito individual. A jurisprudência do STJ admite a atuação do Ministério Público em ações individuais voltadas à tutela do direito fundamental à saúde. 7. O valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. A demanda versa sobre direito individual à saúde. Não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, nos termos do § 4º do art. 2º do mesmo diploma. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8034229-55.2025.8.05.0001, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, e como suscitado, o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA como competente para o processamento e julgamento da causa.